Tribunal: STF
Processo: MS 37760
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  
Ementa: Direito Constitucional. Mandado de Segurança. Medida cautelar. Instauração de Comissão Parlamentar de Inquérito. Direito das minorias políticas. Atos do Governo Federal para enfrentamento da pandemia da Covid-19. 
1. Mandado de segurança impetrado por senadores da República com o objetivo de que seja determinada a instalação de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para “apurar as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Brasil e, em especial, no agravamento da crise sanitária no Amazonas com a ausência de oxigênio para os pacientes internados”. O requerimento de CPI foi subscrito por 30 (trinta) membros do Senado Federal.
2. A criação de comissões parlamentares de inquérito é prerrogativa político-jurídica das minorias parlamentares, a quem a Constituição assegura os instrumentos necessários ao exercício do direito de oposição e à fiscalização dos poderes constituídos, como decorrência da cláusula do Estado Democrático de Direito. 
3. De acordo com consistente linha de precedentes do STF, a instauração do inquérito parlamentar depende, unicamente, do preenchimento dos três requisitos previstos no art. 58, § 3º, da Constituição: (i) o requerimento de um terço dos membros das casas legislativas; (ii) a indicação de fato determinado a ser apurado; e (iii) a definição de prazo certo para sua duração. Atendidas as exigências constitucionais, impõe-se a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito, cuja instalação não pode ser obstada pela vontade da maioria parlamentar ou dos órgãos diretivos das casas legislativas. Precedentes: MS 24.831 e 24.849, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 22.06.2005; ADI 3.619, Rel. Min. Eros Grau, j. em 01.08.2006; MS 26.441, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 25.04.2007.
4. As razões apresentadas pela ilustre autoridade coatora, embora tenham merecido atenta consideração, seguem uma lógica estritamente política que, no caso em exame, não pode prevalecer. Trata-se, no particular, de matéria disposta vinculativamente pela Constituição, sem margem para o exercício de valoração discricionária.
5. Perigo na demora decorrente da urgência na apuração de fatos que podem ter agravado a pior crise sanitária dos últimos tempos, e que se encontra, atualmente, em seu pior momento.
6. Pedido liminar deferido para determinar a adoção das providências necessárias à criação e instalação de comissão parlamentar de inquérito, na forma do Requerimento SF/21139.59425-24.
    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pelos Senadores Alessandro Vieira e Jorge Kajuru Reis da Costa Nasser, visando a obtenção de ordem judicial para que o Presidente do Senado Federal adote as providências necessárias à instalação de comissão parlamentar de inquérito para “apurar as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Brasil e, em especial, no agravamento da crise sanitária no Amazonas com a ausência de oxigênio para os pacientes internados”. Alega-se que a instauração de inquérito parlamentar, uma vez preenchidos os seus requisitos constitucionais, é direito fundamental da minoria parlamentar e que a recusa do presidente da casa legislativa em proceder à leitura do requerimento de instalação da CPI viola direito líquido e certo dos seus subscritores.  
    2. O dispositivo constitucional que prevê a criação de comissões parlamentares de inquérito estabelece o seguinte:  
    Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação. 
    (...)
    § 3º As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.  
    3. Os impetrantes alegam que, em 15.01.2021, foi apresentado requerimento de instalação de CPI, autenticado pelo sistema do Senado Federal sob o nº SF/21139.59425-24, por iniciativa do Senador Randolfe Rodrigues e subscrito por 30 (trinta) senadores. Afirmam que, decorridos quase 2 (dois) meses desde a apresentação do requerimento e cerca de 40 (quarenta) dias desde a eleição e posse do atual Presidente do Senado, não houve a adoção de nenhuma medida para instalação da CPI, nem mesmo a leitura do requerimento em Plenário. Aduzem que a autoridade coatora teria manifestado resistência pessoal à instalação da comissão durante entrevista televisiva.  
    4. Sustentam que a conduta omissiva do Presidente do Senado afronta a previsão do art. 58, § 3º, da Constituição e viola direito líquido e certo dos impetrantes e dos demais signatários do requerimento. Mencionam precedentes desta Corte nos quais se reconhece a existência de direito das minorias parlamentares à instalação de CPIs independentemente de deliberação plenária, sempre que preenchidos os seus requisitos constitucionais.  
    5. Pedem o deferimento de medida liminar para que seja determinada a adoção das providências necessárias à efetiva instalação da CPI nos precisos termos do Requerimento SF/21139.59425-24.
    6. O Presidente do Senado Federal apresentou peça de informações em 5 de abril, às 21:19:36, dentro do prazo legal. Nela suscita preliminar de ausência de prova pré-constituída em razão de os impetrantes não terem juntado aos autos cópia do requerimento de criação da CPI. Alega, também, que a Secretaria Geral da Mesa não submeteu o documento à verificação, nem à certificação da autenticidade das assinaturas. No mérito, sustenta que a definição do momento adequado para instalar a investigação parlamentar cabe ao presidente da casa legislativa. Reconhece que o país enfrenta o pior momento da pandemia de Covid-19, mas defende que a criação de CPI neste momento não teria o condão de contribuir com a construção de soluções, podendo ter efeito inverso ao desejado. Por fim, afirma que não há compatibilidade técnica para o funcionamento de uma comissão parlamentar de inquérito de forma remota e que a atual situação da crise sanitária não permite a realização de sessões presenciais.
    7. É o relatório. Decido o pedido liminar.
    8. Em Nota prévia, faço o seguinte registro. A concessão ou não de medida liminar em mandado de segurança é competência privativa do relator, sem qualquer exigência de ratificação pelo Plenário. Nada obstante isso, coerente com a minha visão de institucionalidade da Corte, tinha a intenção de submetê-la em mesa ao Plenário, na data de hoje. Infelizmente, a relevância e a extensão do julgamento relativo ao decreto restritivo de cultos religiosos durante a pandemia impediram que o fizesse. Observo, porém, que se trata, como demonstrado adiante, de mera reiteração de jurisprudência antiga e pacífica do Tribunal. De todo modo, determino a imediata inclusão deste processo no Plenário Virtual, para que todos os Ministros possam se manifestar sobre o tema.
    9. De início, assento a competência deste Tribunal para examinar o feito, haja vista ter atribuição constitucional para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra atos da Mesa de qualquer das casas legislativas (CF/1988, art. 102, I, d), no que se incluem os atos omissivos. 
    10. Reconheço, ainda, a legitimidade dos impetrantes para a propositura do presente mandado de segurança. O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que o parlamentar federal que tenha subscrito requerimento de instalação de CPI pode se valer dessa ação constitucional para assegurar o seu direito à instauração do inquérito quando, apesar de preenchidos os requisitos do art. 58, § 3º, da Constituição, a criação da comissão é obstada por ação ou omissão inconstitucional. Nessa linha: MS 24.831 e 24.849, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 22.06.2005, e MS 26.441, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 25.04.2007.
    11. Consigno, também, o cabimento do mandado de segurança. Esta Corte tem afirmado, de longa data, a viabilidade do controle jurisdicional dos atos parlamentares, desde que haja alegação de desrespeito a direitos ou garantias de índole constitucional. Assim, a jurisprudência do STF reconhece que, ao intervir para assegurar a integridade e a supremacia da Constituição, o Poder Judiciário desempenha legitimamente as atribuições que lhe foram conferidas pela própria ordem constitucional. Ainda que tal atuação recaia sobre o funcionamento de outro poder, “revela-se legítima a intervenção jurisdicional, sempre que os corpos legislativos ultrapassem os limites delineados pela Constituição ou exerçam as suas atribuições institucionais com ofensa a direitos públicos subjetivos impregnados de qualificação constitucional e titularizados, ou não, por membros do Congresso Nacional”[1].
    12. Especificamente quanto às ações ou omissões que impeçam a instalação e o funcionamento de comissões parlamentares de inquérito, a jurisprudência do STF admite a impetração de mandado de segurança para garantia do direito público subjetivo assegurado aos grupos minoritários pelo art. 58, § 3º, da Constituição. Nesse sentido, memorável precedente da lavra do Ministro Celso de Mello, que por mais de três décadas honrou esta Corte:
    MANDADO DE SEGURANÇA - QUESTÕES PRELIMINARES REJEITADAS - PRETENDIDA INCOGNOSCIBILIDADE DA AÇÃO MANDAMENTAL, PORQUE DE NATUREZA “INTERNA CORPORIS” O ATO IMPUGNADO - POSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DOS ATOS DE CARÁTER POLÍTICO, SEMPRE QUE SUSCITADA QUESTÃO DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL - O MANDADO DE SEGURANÇA COMO PROCESSO DOCUMENTAL E A NOÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - CONFIGURAÇÃO, NA ESPÉCIE, DA LIQUIDEZ DOS FATOS SUBJACENTES À PRETENSÃO MANDAMENTAL - COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - DIREITO DE OPOSIÇÃO - PRERROGATIVA DAS MINORIAS PARLAMENTARES - EXPRESSÃO DO POSTULADO DEMOCRÁTICO - DIREITO IMPREGNADO DE ESTATURA CONSTITUCIONAL - INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO PARLAMENTAR E COMPOSIÇÃO DA RESPECTIVA CPI - IMPOSSIBILIDADE DE A MAIORIA PARLAMENTAR FRUSTRAR, NO ÂMBITO DE QUALQUER DAS CASAS DO CONGRESSO NACIONAL, O EXERCÍCIO, PELAS MINORIAS LEGISLATIVAS, DO DIREITO CONSTITUCIONAL À INVESTIGAÇÃO PARLAMENTAR (CF, ART. 58, § 3º) - MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO. O ESTATUTO CONSTITUCIONAL DAS MINORIAS PARLAMENTARES: A PARTICIPAÇÃO ATIVA, NO CONGRESSO NACIONAL, DOS GRUPOS MINORITÁRIOS, A QUEM ASSISTE O DIREITO DE FISCALIZAR O EXERCÍCIO DO PODER. - Existe, no sistema político-jurídico brasileiro, um verdadeiro estatuto constitucional das minorias parlamentares, cujas prerrogativas - notadamente aquelas pertinentes ao direito de investigar - devem ser preservadas pelo Poder Judiciário, a quem incumbe proclamar o alto significado que assume, para o regime democrático, a essencialidade da proteção jurisdicional a ser dispensada ao direito de oposição, analisado na perspectiva da prática republicana das instituições parlamentares. - A norma inscrita no art. 58, § 3º, da Constituição da República destina-se a ensejar a participação ativa das minorias parlamentares no processo de investigação legislativa, sem que, para tanto, mostre-se necessária a concordância das agremiações que compõem a maioria parlamentar. - O direito de oposição, especialmente aquele reconhecido às minorias legislativas, para que não se transforme numa prerrogativa constitucional inconseqüente, há de ser aparelhado com instrumentos de atuação que viabilizem a sua prática efetiva e concreta no âmbito de cada uma das Casas do Congresso Nacional. - A maioria legislativa não pode frustrar o exercício, pelos grupos minoritários que atuam no Congresso Nacional, do direito público subjetivo que lhes é assegurado pelo art. 58, § 3º, da Constituição e que lhes confere a prerrogativa de ver efetivamente instaurada a investigação parlamentar, por período certo, sobre fato determinado. Precedentes: MS 24.847/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.. - A ofensa ao direito das minorias parlamentares constitui, em essência, um desrespeito ao direito do próprio povo, que também é representado pelos grupos minoritários que atuam nas Casas do Congresso Nacional (...)[2]. 
    13. Pontuo que não se sustenta a alegação de ausência de prova pré-constituída, tendo em vista que a existência de requerimento de criação de CPI, subscrito por 30 (trinta) senadores, para apuração da conduta do Governo Federal no enfrentamento da pandemia de Covid-19 é fato público e notório, reconhecido pelos parlamentares e pelo próprio Presidente do Senado em entrevistas e manifestações públicas. Além disso, os impetrantes trouxeram aos autos, na data de hoje, cópia do requerimento, providência que não constitui dilação probatória e que poderia até mesmo ter sido determinada na forma do art. 321 do Código de Processo Civil [3]. Por essas razões, rejeito a preliminar. 
    14. Os argumentos deduzidos no presente writ são, basicamente, dois: (i) os elementos necessários à criação e efetiva instalação das comissões parlamentares de inquérito são, exclusivamente, aqueles previstos no art. 58, § 3º, da Constituição, cuja presença gera direito subjetivo à instauração do inquérito; e (ii) a criação de comissão parlamentar de inquérito é direito constitucional das minorias parlamentares, que não pode ser obstado por omissão da Presidência do Senado Federal.
    15. Verifico, nesta primeira análise, a plausibilidade jurídica dos fundamentos da impetração. De acordo com consistente linha de precedentes do STF, a instauração do inquérito parlamentar depende, unicamente, do preenchimento dos três requisitos previstos no art. 58, § 3º, da Constituição. São eles: (i) o requerimento de um terço dos membros das casas legislativas; (ii) a indicação de fato determinado a ser apurado; e (iii) a definição de prazo certo para sua duração. Significa dizer que a instalação de uma CPI não se submete a um juízo discricionário do presidente ou do plenário da casa legislativa. Não pode o órgão diretivo ou a maioria parlamentar se opor a tal requerimento por questões de conveniência e oportunidade políticas. Atendidas as exigências constitucionais, impõe-se a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito.  
    16. Com base nesse fundamento, o STF já concedeu ordem em mandado de segurança para determinar ao Presidente do Senado Federal que, na omissão dos líderes partidários, promovesse ele próprio a designação dos membros de comissão parlamentar de inquérito (MS 24.831, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 22.06.2005); para reconhecer a impossibilidade de rejeição do ato de criação de CPI pelo Plenário da Câmara dos Deputados (MS 26.441, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 25.04.2007); e já reconheceu a inconstitucionalidade de disposição de Constituição estadual que previa a submissão do requerimento de instalação de CPI à deliberação plenária (ADI 3.619, Rel. Min. Eros Grau, j. em 01.08.2006). Transcrevo a ementa desse último precedente:  
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 34, § 1º, E 170, INCISO I, DO REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO. COMISÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. CRIAÇÃO. DELIBERAÇÃO DO PLÉNARIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. REQUISITO QUE NÃO ENCONTRA RESPALDO NO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. SIMETRIA. OBSERVÂNCIA COMPULSÓRIA PELOS ESTADOS-MEMBROS. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 58, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 
    1. A Constituição do Brasil assegura a um terço dos membros da Câmara dos Deputados e a um terço dos membros do Senado Federal a criação da comissão parlamentar de inquérito, deixando porém ao próprio parlamento o seu destino. 
    2. A garantia assegurada a um terço dos membros da Câmara ou do Senado estende-se aos membros das assembléias legislativas estaduais --- garantia das minorias. O modelo federal de criação e instauração das comissões parlamentares de inquérito constitui matéria a ser compulsoriamente observada pelas casas legislativas estaduais. 
    3. A garantia da instalação da CPI independe de deliberação plenária, seja da Câmara, do Senado ou da Assembléia Legislativa. Precedentes. 
    4. Não há razão para a submissão do requerimento de constituição de CPI a qualquer órgão da Assembléia Legislativa. Os requisitos indispensáveis à criação das comissões parlamentares de inquérito estão dispostos, estritamente, no artigo 58 da CB/88. 
    5. Pedido julgado procedente para declarar inconstitucionais o trecho “só será submetido à discussão e votação decorridas 24 horas de sua apresentação, e”, constante do § 1º do artigo 34, e o inciso I do artigo 170, ambos da Consolidação do Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo.  
    17. O instrumento previsto no art. 58, § 3º, da Constituição assegura aos grupos minoritários do Parlamento a participação ativa na fiscalização e controle dos atos do Poder Público. Trata-se de garantia que decorre da cláusula do Estado Democrático de Direito e que viabiliza às minorias parlamentares o exercício da oposição democrática. Tanto é assim que o quórum é de um terço dos membros da casa legislativa, e não de maioria. Por esse motivo, a sua efetividade não pode estar condicionada à vontade parlamentar predominante ou mesmo ao alvedrio dos órgãos diretivos das casas legislativas. Na linha de precedentes desta Corte, “para que o regime democrático não se reduza a uma categoria político-jurídica meramente conceitual, torna-se necessário assegurar, às minorias, mesmo em sede jurisdicional, quando tal se impuser, a plenitude de meios que lhes permitam exercer, de modo efetivo, um direito fundamental que vela ao pé das instituições democráticas: o direito de oposição”[5].  
    18. Há razoável consenso, nos dias atuais, de que o conceito de democracia transcende a ideia de governo da maioria, exigindo a incorporação de outros valores fundamentais, que incluem igualdade, liberdade e justiça. É isso que a transforma, verdadeiramente, em um projeto coletivo de autogoverno, em que ninguém é deliberadamente deixado para trás. Mais do que o direito de participação igualitária, democracia significa que os vencidos no processo político, assim como os segmentos minoritários em geral, não estão desamparados e entregues à própria sorte. Justamente ao contrário, conservam a sua condição de membros igualmente dignos da comunidade política[6]. Em quase todo o mundo, o guardião dessas promessas[7] é a suprema corte ou o tribunal constitucional, por sua capacidade de ser um fórum de princípios[8] — isto é, de valores constitucionais, e não de política — e de razão pública – isto é, de argumentos que possam ser aceitos por todos os envolvidos no debate[9].
    19. Cumpre registrar que esse papel contramajoritário do Supremo Tribunal Federal deve ser exercido com parcimônia. De fato, nas situações em que não estejam em jogo direitos fundamentais e os pressupostos da democracia, a Corte deve ser deferente para com a atuação dos Poderes Legislativo e Executivo. Todavia, neste mandado de segurança, o que se discute é o direito das minorias parlamentares de fiscalizarem ações ou omissões do Governo Federal no enfrentamento da maior pandemia dos últimos cem anos, que já vitimou mais de 300 (trezentas) mil pessoas apenas no Brasil. Não parece haver dúvida, portanto, de que as circunstâncias envolvem não só a preservação da própria democracia – que tem como uma de suas maiores expressões o pluralismo político, manifestado pela convivência pacífica entre maiorias políticas e grupos minoritários –, mas também a proteção dos direitos fundamentais à vida e à saúde dos brasileiros.
    20. Além disso, na hipótese vertente, parecem estar presentes os três requisitos estabelecidos pela Constituição para a criação de comissão parlamentar de inquérito. Isso porque o Requerimento SF/21139.59425-24 foi subscrito por mais de um terço dos 81 (oitenta e um) senadores da República; houve a indicação de fato determinado a ser apurado (“as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Brasil e, em especial, no agravamento da crise sanitária no Amazonas com a ausência de oxigênio para os pacientes internados”); e foi assinado prazo certo para a duração do inquérito (noventa dias). Assim, consideradas essas premissas, não encontra amparo na Constituição a opção feita pela autoridade impetrada de se omitir em relação ao seu dever de leitura e publicação do requerimento, providências necessárias à criação e instalação da CPI, mesmo passados mais de 2 (dois) meses desde a sua apresentação.
    21. É certo que a definição da agenda e das prioridades da casa legislativa cabe ao presidente da sua mesa diretora. No entanto, tal prerrogativa não pode ferir o direito constitucional do terço dos parlamentares à efetivação criação da comissão de inquérito. O Plenário desta Corte já decidiu que a omissão do Presidente do Senado Federal em “adotar medidas que dêem efetividade ao seu dever de constituir, instalar e dar regular funcionamento à CPI (...) não configura nem se qualifica como ato ‘interna corporis’”[10]. Ressalto que é incontroverso que o objeto da investigação proposta, por estar relacionado à maior crise sanitária dos últimos tempos, é dotado de caráter prioritário. Dessa forma, havendo direito público subjetivo de índole constitucional a ser tutelado no caso concreto, justifica-se a intervenção do Poder Judiciário.
    22. As razões apresentadas pela ilustre autoridade coatora, embora tenham merecido atenta consideração, seguem uma lógica estritamente política que, no caso em exame, não pode prevalecer. Trata-se, no particular, de matéria disposta vinculativamente pela Constituição, sem margem para o exercício de valoração discricionária.
    23. Além da plausibilidade jurídica da pretensão dos impetrantes, o perigo da demora está demonstrado em razão da urgência na apuração de fatos que podem ter agravado os efeitos decorrentes da pandemia da Covid-19. É relevante destacar que, como reconhece a própria autoridade impetrada, a crise sanitária em questão se encontra, atualmente, em seu pior momento, batendo lamentáveis recordes de mortes diárias e de casos de infecção.
    24. Em juízo de cognição sumária, portanto, considero justificada a intervenção jurisdicional para suprir a omissão apontada pelos impetrantes.
    25. Diante do exposto, defiro o pedido liminar para determinar ao Presidente do Senado Federal a adoção das providências necessárias à criação e instalação de comissão parlamentar de inquérito, na forma do Requerimento SF/21139.59425-24.
    26. Notifique-se a autoridade impetrada para cumprimento da decisão. Na sequência, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.
    27. Determino a inclusão imediata deste feito no Plenário Virtual, para que todos os Ministros possam se manifestar sobre o tema.
    Publique-se. Intimem-se. 
    Brasília, 8 de abril de 2021.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator
    [1] MS 24.849, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 22.06.2005.
    [2] MS 26.441, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 25.04.2007.
    [3] CPC, art. 321: “O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”.
    [4] CPC, art. 374: “Não dependem de prova os fatos: I – notórios”.
    [5] MS 24.849, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 22.06.2005, voto do relator.
    [6] Nas palavras de Eduardo Mendonça, A democracia das massas e a democracia das pessoas: uma reflexão sobre a dificuldade contramajoritária. Tese de doutorado, UERJ, mimeografada, 2014, p. 84: “Os perdedores de cada processo decisório não se convertem em dominados, ostentando o direito fundamental de não serem desqualificados como membros igualmente dignos da comunidade política”.
    [7] A expressão consta do título do livro de Antoine Garapon, O juiz e a democracia: o guardião das promessas, 1999.
    [8] Ronald Dworkin, The forum of principle, New York University Law Review, New York, v. 56, n. 469, 1981.
    [9] John Rawls, Political liberalism, 2005. 
    [10] MS 24.849, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 22.06.2005, voto do relator.